Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-55.2020.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800065-55.2020.8.14.0014

APELANTE: ANTONIA OQUINA RIBEIRO REIS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº
0800065-55.2020.8.14.0014

APELANTE:
ANTONIA OQUINA RIBEIRO REIS

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO - OAB PA14745-A

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO RMC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº
0800065-55.2020.8.14.0014

APELANTE:
ANTONIA OQUINA RIBEIRO REIS

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO - OAB PA14745-A

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANTONIA OQUINA RIBEIRO REIS
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de

BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 13526491), que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos)

relativos a um saque no valor de R$ 1.101,00 (um mil cento e um reais) realizado com cartão de crédito na modalidade de reserva de margem consignada. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de quinze salários mínimos.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 13526511) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que a autora firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada junto ao Banco, sendo o valor de R$ 937,35 (novecentos trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) disponibilizado a apelante no mesmo dia da contratação via TED na conta corrente de sua titularidade no Itaú. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito.

Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 13526529) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID n° 13526531), sustenta a apelante, flagrante cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo julgou antecipadamente o mérito sem a realização de perícia grafotécnica, afirma que a assinatura presente no contrato juntado pelo Banco é falsificada, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada.

Contrarrazões em petição de (ID n° 13526543) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, não sendo devida, portanto, os descontos realizados pelo réu. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante contratou o serviço e dele utilizou-se.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a apelante.

Com base nos documentos presentes nos autos, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado e dele se utilizou, conforme demonstrado pela cópia do contrato assinado pelas partes
(ID n°
13526515 - Pág. 1 a 7)

e do comprovante de transferência bancária (ID n°
13526519 - Pág. 1
) no valor de
R$ 937,35 (novecentos trinta e sete reais e trinta e cinco centavos)
para a conta da autora.

Pois bem, a recorrente contratou e utilizou do crédito fornecido pelo Banco e somente
após um ano impugnou
o serviço que lhe foi concedido, o que incorre em comportamento contraditório.

Em verdade, não é aceitável que a autora, após se valer do serviço bancário disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente e após o transcurso de um ano desde a utilização do crédito, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando um suposto desconhecimento da negociação firmada.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE APELA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. SUPOSTA INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. TESE DESACOLHIDA.
CONSUMIDOR QUE DISSE NÃO TER RECEBIDO O VALOR DO MÚTUO, MAS, HÁ PROVA CONTUNDENTE EM CONTRÁRIO. TOTALIDADE DOS VALORES MUTUADOS UTILIZADOS PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADOS, ATÉ PELA VALIDAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJPR - 13ª C. Cível - 0001490-11.2021.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 11.03.2022) (TJ-PR - APL: 00014901120218160031 Guarapuava 0001490-11.2021.8.16.0031 (Acórdão), Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 11/03/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EM SUA DEFESA O BANCO ACIONADO COLACIONOU AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA VIA TED DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Perscrutando os autos, observa-se que o autor/apelante afirma ter efetuado o contrato, todavia, acreditava ser empréstimo diverso, sem prejuízo de seu benefício previdenciário.
Descuidou-se que a instituição Banco BMG colacionou aos autos cópia do Contrato de Adesão a Cartão de Crédito Consignado, conforme se veem do TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (fs. 76); faturas de cartão de crédito (fs. 105/104); comprovantes de transferência TED às fs. 182/184. Ora, inegavelmente, os créditos na conta da parte autora/apelante, foram provenientes da contratação, fato que deu ensejo a incidência dos descontos em seus proventos dos valores mínimos fixados em reserva de margem consignável  RMC, não havendo, portanto, como alegar que houve fraude ou mesmo desconhecimento dos termos do contrato, até mesmo porque, sem nenhuma reclamação os valores foram transferidos para a conta de titularidade do apelante
. II. Nesse considerar, pelos documentos estadeados nos autos, não há que se falar em nulidade contratual, de igual modo, em ressarcimento por danos, que alega ter experimentado. Portanto, não houve cobrança de quantia indevida, vez que o apelante firmou o contrato, bem como fez utilização do Cartão de Crédito Consignado, ensejando o regular desconto consignado. III. Recurso de Apelação conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 25 de maio de 2022 Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - AC: 02315184720218060001 Fortaleza, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022
)

Reitero, que a autora ajuizou a ação decorrido um ano
após o início da utilização voluntária dos valores disponibilizados, conforme se depreende do saque realizado com o cartão de crédito com reserva de margem consignada
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que a consumidora possuía plena ciência da relação bancária existente.

Assim, verificado o longo período de utilização do serviço e do crédito, aliado aos documentos colacionados nos autos, não resta dúvidas quanto à sua existência e validade da negociação.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que o consumidor permanecesse inerte por tão longo período.

Destaco que a apelante traz aos autos extratos da sua conta que comprovam o depósito do valor pelo Banco em sua conta corrente e em nenhum momento se manifestou acerca da devolução dos valores que teoricamente foram depositados em sua conta indevidamente.

Como se vê, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado a apelante, em sua conta bancária.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2023